Tribunal: TJES
Processo: 5015272-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015272-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015272-13.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

IMPETRADO: CRISTINA MOTA ALENCAR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PARA OBTENÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO JUSTIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos processuais, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não são peremptórios ou improrrogáveis, sendo necessário analisar cada caso à luz da razoabilidade e proporcionalidade, sem a mera contagem aritmética dos dias.

2. Hipótese na qual não se visualiza afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no decurso do prazo de 07 (sete) meses para a prolação da sentença, sobretudo em razão da necessidade de diligências.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015272-13.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RAFAEL MOTA CASSIMIRO

IMPETRADO: CRISTINA MOTA ALENCAR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL MOTA CASSIMIRO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, nos autos do Processo tombado sob nº

0004824-62.2022.8.08.0024.

Após nova análise dos autos, não se visualiza motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Embora o prazo para a prolação da sentença não seja considerado peremptório, também se submete aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando o andamento processual, observo que os autos foram conclusos para julgamento no dia
01.3.2024
. Posteriormente, o magistrado identificou a necessidade de converter o julgamento em diligência, porquanto havia a menção no Boletim Unificado de imagens de vídeo captando a cena do crime de resistência, cujo conteúdo a apontada autoridade coatora não obteve acesso. Assim, na data de
13.5.2024
, foi proferido despacho requisitando, no prazo de 10 (dez) dias, os vídeos juntados no Boletim Unificado. Após cumprimento da diligência, os autos aguardam o julgamento desde
17.6.2024
.

Dessa forma, desde a primeira conclusão dos autos para julgamento
(01.3.2024)
, nota-se que transcorreram quase 07 (sete) meses sem que até a data da impetração tenha sido proferida a sentença condenatória.

A princípio, não visualizo afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade no decurso do prazo de 07 (sete) meses para a prolação da sentença, sobretudo em razão da necessidade de diligências.

Observa-se, ainda, que as imagens solicitadas já foram anexadas, sendo os autos conclusos para julgamento com todos os documentos necessários para prolação da sentença em 07.10.2024, de modo que o feito aproxima-se do provimento judicial final.

Diante das considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)